Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731658-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ BORGES BADARÓ RECORRIDO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIO. RESTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUOTA PARTE PRESERVADA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. LEI No 8.009/1990, ART. 3o, VII. STJ. SÚMULA 549. STF. TEMA 295. REPERCUSSÃO GERAL. RE 612.360/SP. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal (Lei no 8.009/1990, art. 1o). 3. Tratando-se de penhora de bem indivisível, deve-se reservar ao coproprietário ou ao meeiro a sua quota parte (CPC, art. 843, caput). Não há qualquer restrição legal quanto à penhora de bem indivisível ou em condomínio. 4. “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000” (STF, Tema 295, RE 612.360/SP). 5. “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. (STJ, Súmula 549). 6. Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de determinar que a penhora do imóvel de copropriedade da embargante tenha sido indevida, deve ser mantida a constrição exclusivamente sobre a quota parte do executado. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 832 do CPC, argumentando a impossibilidade de penhora e alienação do imóvel objeto da demanda, por se tratar de bem de família e não ter sido oferecido como garantia real da fiança locatícia de imóvel comercial. Acrescenta que, excepcionalmente admite-se a penhora de parte do imóvel quando possível o seu desmembramento sem risco de descaracterização, o que não é o caso dos autos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, invoca afronta aos artigos 1o e 6o, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões do recurso especial. Fundamenta seu pedido, ainda, na observância aos princípios da proteção legal do bem de família e da dignidade da pessoa humana e no direito à moradia. Acrescenta que a matéria foi objeto de repercussão geral reconhecida na Corte Suprema (Tema 1.127 – RE 1.307.334), na qual se concluiu pela constitucionalidade da impenhorabilidade de imóvel residencial de fiador de contrato de locação comercial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1822033/PR (Tema 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 832 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1307334/SP, Tema 1127), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025